Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-15.2021.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000181-15.2021.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:
LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: MARCIA EDJANY DE ESPINDOLA LIMA

Advogado(s)
:
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR, IOLITA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. SERVIDORA EXONARADA APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO INVESTIDURA NO CARCO PÚBLICO CONFIGURADO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ATO INCONSTITUCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que tange ao mérito, o cerne da pretensão recursal consiste em, analisar a legalidade da exoneração da apelada em decorrência da anulação do concurso público.

2. De pórtico, constata-se que a anulação do concurso público regido pelo Edital n.º 01/2007, através do decreto 296 de 21 de setembro de 2009 é fato incontroverso e não é objeto de qualquer impugnação nos presentes autos. Ressalto que a apelada ajuizou a ação ordinária em face do município arguindo a ocorrência da decadência do direito do ente municipal em instaurar o processo administrativo que tinha como objetivo a sua exoneração.

3. Assim sendo, evidente que a legalidade do ato anulatório do concurso não foi questionada nesta ação, razão pela qual este fato é incontroverso, devendo toda a análise recursal partir do pressuposto de que o concurso foi anulado.

4. Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu artigo 37, II estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público.

5. Portanto, a permanência de servidor que não foi aprovado em concurso público nos quadros do funcionalismo público municipal, sem estar inserido nas exceções constitucionais previstas para o servidor temporário ou comissionado, revela-se em verdadeira burla à regra constitucional do concurso público.

6. Neste ponto, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, este prazo decadencial não se aplica em situações de patente inconstitucionalidade, como é o caso dos autos.

7. O STF, analisando o RE 817.338 (Tema 839), fixou o entendimento de que "o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988".

8. Com efeito, a anulação do concurso público implica na nulidade do ato de investidura no cargo público pela apelada com fundamento na ausência de regular aprovação em concurso público, em plena subsunção ao que estabelece o art. 37, § 2º da Constituição da República.

9. A interpretação da norma constitucional, orienta-nos no sentido de que os atos administrativos decorrentes de violação ao princípio da legalidade são nulos de pleno direito e a gravidade do vício faz com que jamais possam ser objeto de convalidação.

10. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula número 473 que estatuiu a seguinte regra: “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

11. Assim, tendo sido o ato de exoneração realizado após processo administrativo, no qual não se vislumbra violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, descabida a alegação de ilegalidade do mesmo.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 8000181-15.2021.8.05.0194, da comarca de Pilão Arcado, em que figura como apelante o
Município de Pilão Arcado
e, como apelada
MÁRCIA EDJANY DE ESPÍNDOLA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22